Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708442-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA VILELA PARENTE CARRIJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALÉRIA VILELA PARENTE CARRIJO (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia – DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em desfavor da ora agravante e outros, indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente. A decisão de ID 33716693 recebeu o recurso sem efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de pedido liminar. Posteriormente, a agravante apresentou a petição de ID 34758373, requerendo a antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento da sentença até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Consta registro no sistema no sentido de que o prazo assinalado ao agravo decorreu em 29/4/2022. Em 3/5/2022 foram juntadas contrarrazões (ID 34923778). Por força da decisão de ID 35086145, foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso. Sobreveio petição do agravado, em ID 3614466, requerendo a realização de “consulta perante o sistema INFOJUD, no intuito de fornecer as Declarações de Imposto de Renda da Agravante no exercício financeiro de 2011 a 2012, período em que foi entabulada a Cédula Rural Hipotecária, e assim confirmar o benefício da Agravante com a dívida” (ID 36146466). A agravante apresentou impugnação ao referido pedido (ID 36149530), requerendo ainda o desentranhamento das contrarrazões (ID 34923778) e da petição de ID 36146466, em virtude da suposta intempestividade. Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da impugnação ofertada pela agravante e da intempestividade por ela suscitada. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora